Tribunal: STF
Processo: RE 136901
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-15
Data de publicação: 2006-03-15

Ementa:
TABLITA. PLANO CRUZADO. REGRA DE DEFLAÇÃO DO DECRETO-LEI 2.284/86.
PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA COISA
 JULGADA. ALTERAÇÃO DE PADRÃO MONETÁRIO.
1. No julgamento do RE
141.190, o plenário do STF entendeu que o fator de deflação veio a
preservar o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos contratos,
diante da súbita interrupção do processo inflacionário.
A
manutenção dos contratos então vigentes - que traziam embutida a
tendência inflacionária - importaria em ganhos irreais, desiguais e
incompatíveis com o pacto firmado entre as partes antes da alteração
 radical do ambiente monetário e econômico.
2. Também por isso se
confirmou a tese de que normas de ordem pública que instituem novo
padrão monetário têm aplicação imediata em relação aos contratos em
curso como forma de reequilibrar a relação jurídica antes
estabelecida.
3. O Plano Funaro (Cruzado) também representou
mudança de padrão monetário e alteração profunda dos rumos
econômicos do país e, por isso, a esse plano econômico também se
aplica a jurisprudência assentada no julgamento do RE
141.190.
Negado provimento ao recurso.